Tribunal: TJES
Processo: 0000584-77.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000584-77.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEANDER BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, em relação ao crime de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97), uma vez que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado e exame de alcoolemia, assim como o depoimento do policial militar, em Juízo, onde confirmou que o réu conduzia seu veículo automotor, sob efeito de álcool.

2. Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação, a condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, sendo prescindível a demonstração da potencialidade lesiva, da conduta do réu.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000584-77.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NEANDER BATISTA DE SOUZA - ADVOGADO DATIVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMIRO BRUNER TONINI VIANA - ES36308

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

NEANDER BATISTA DE SOUZA
,

contra a sentença (fls. 58/59-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306, da Lei nº 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além
suspensão da carteira de habilitação
, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em suas razões (fls. 69/80),
a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 27 de setembro de 2020, o denunciado conduziu seu veículo, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conforme testifica o exame de alcoolemia nº 164988.

Descreve ainda a peça acusatória, que policiais militares avistaram o veículo FIAT UNO, com farol alto ligado e vidro fumê, aparentando estar em desacordo com o permitido, ocasião que fizeram a abordagem ao condutor, que apresentava sinais claros de embriaguez alcoólica, tais como fala arrastada, olhos vermelhos e odor etílico no hálito.

E
m relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/08) e exame de alcoolemia (fls. 09).

A autoria, por sua vez, também está demostrada, pelo depoimento judicial do policial militar FERNANDO MONTE VERDE MAURÍCIO (mídia de fls. 41-verso), onde relatou que estava fazendo um policiamento de fiscalização, momento em que o acusado, avançou com o veículo, desobedecendo a ordem de parada, contudo, foi possível a realização da abordagem, após o disparo de um tiro não letal, sendo constatado o estado de embriaguez do condutor.

Decerto que, conforme entendimento do STJ,
“o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação.(...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.204.893/DF,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma
,
julgado em 10/4/2018
, DJe de 20/4/2018.)

Outrossim, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 41-verso), o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que, de fato, conduziu o seu veículo automotor, após ingerir bebida alcoólica.

Deste modo
, tenho que restou configurado o
delito
de embriaguez ao volante
(art. 306, da Lei nº 9.503/97), uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação, a condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, sendo prescindível a demonstração da potencialidade lesiva, da conduta do réu.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7117705),
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Por fim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.